Tribunal: TJSP
Processo: 1017965-54.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo e atraso de cerca de trinta horas no retorno da passageira. Legitimidade passiva e responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de fornecedores. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Precedentes. Entendimento jurisprudencial majoritário.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo e atraso de cerca de trinta horas no retorno da passageira. Legitimidade passiva e responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de fornecedores. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Precedentes. Entendimento jurisprudencial majoritário. Indenização arbitrada em R$10.000,00, montante que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
Recursos desprovidos.